Tribunal: STJ
Processo: 0035385-44.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070900 - PR(2026/0035385-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: IVAN QUIRINO
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR -
PR029071
JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - PR056722
LUCIANA GABARDO - PR078507
HELLEN LUANA DE SOUZA - PR116557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva. Todavia, o habeas corpus foi impetrado depois do
trânsito em julgado da condenação e aponta como ato coator o acórdão
de apelação. Desse modo , não há como conhecer da impetração, por
não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56337467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 9ad61cec-fcc4-408f-a6c1-5f6827526fa0

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 9ad61cec-fcc4-408f-a6c1-5f6827526fa0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070900 - PR(2026/0035385-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: IVAN QUIRINO
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR -
PR029071
JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - PR056722
LUCIANA GABARDO - PR078507
HELLEN LUANA DE SOUZA - PR116557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva. Todavia, o habeas corpus foi impetrado depois do
trânsito em julgado da condenação e aponta como ato coator o acórdão
de apelação. Desse modo , não há como conhecer da impetração, por
não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA56024701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:00
Código de Controle do Documento: a4110ffb-2e8c-4b52-b6e0-edd6fc0957fa

interpõe agravo regimental contra a decisão de fls.
IVAN QUIRINO
340-341, em que indeferi liminarmente o habeas corpus impetrado em seu favor.
A defesa alega haver manifesta ilegalidade, pois o agravante está
cumprindo pena de crime que afirma estar prescrito.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
O agravante busca a desconstituição do trânsito em julgado, a fim de
declarar a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva. Verifico, contudo, que o habeas corpus foi impetrado em
contra
(fl. 278), a
4/2/2026
acórdão transitado em julgado em

26/11/2025
evidenciar que a ação constitucional é, portanto, substitutiva de revisão criminal.

Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Nessa perspectiva:
[...]
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro Silva
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
Santos
5/3/2024,
18/3/2024.

Documento eletrônico VDA56024701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:00
Código de Controle do Documento: a4110ffb-2e8c-4b52-b6e0-edd6fc0957fa

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
[...] A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido
de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para
” (HC
impugnar decreto condenatório transitado em julgado
118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 2a T.,
HC 216.587 AgR
Gilmar Mendes
julgado em 08-08-2022, DJe de 15-08-2022, destaquei)

[...] A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é
no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento
idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em
julgado”. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 1a T.,
HC 225.766 AgR
Roberto Barroso
julgado em 25-04-2023, DJe 27-04-2023)

Ressalto que "a concessão de habeas corpus de ofício demanda a
de ocorrência ou
verificação, de plano, por parte exclusivamente do julgador,
iminente ocorrência de coação ilegal e incontroversa, conforme disposição do
§ 2o, do CPP, situação que não se verifica na espécie, sendo certo que não
art. 654,
se presta para sanar eventual irregularidade recursal" (AgRg no
, relator Ministro
, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 597.845/DF
Jorge Mussi
DJe de
grifei).
16/12/2014,
2/2/2015,
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:00
Código de Controle do Documento: a4110ffb-2e8c-4b52-b6e0-edd6fc0957fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.070.900 / PR
Número Registro: 2026/0035385-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00042551020248160011
00066541220248160011
00085844120198160011
42551020248160011
66541220248160011 85844120198160011
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HELLEN LUANA DE SOUZA
ADVOGADOS : FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR -
PR029071
JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - PR056722
LUCIANA GABARDO - PR078507
HELLEN LUANA DE SOUZA - PR116557
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: IVAN QUIRINO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA - CONTRA A MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IVAN QUIRINO
ADVOGADOS : FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR -
Documento eletrônico VDA56314202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: a3068df6-b530-41e1-9b38-d14f7b5fdc86

PR029071
JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - PR056722
LUCIANA GABARDO - PR078507
HELLEN LUANA DE SOUZA - PR116557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: a3068df6-b530-41e1-9b38-d14f7b5fdc86